Tribunal: TJES
Processo: 5005052-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005052-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LISIANE LIMA OLIVEIRA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. SUPOSTA FALHA NO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ENGANOSA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. PROVA DE ÁUDIO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A parte autora alega, em síntese, que: a) foi oferecido para ela pela empresa Requerida (um) consórcio de nº 316.551 com valor de crédito de R$30.000,00(trinta mil reais), b) e que foi prometido e realizada afirmações falsas pelo vendedor da empresa Requerida, sendo prometido que ela seria contemplada na primeira semana após a assinatura do contrato de adesão e o pagamento no valor de R$3.122,50(três mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos). c) Afirma que foi prometido situações falsas apenas para vender o consórcio. aduzindo que a empresa faz afirmações falsas apenas para atrair clientes e vender o consórcio, com isso ela se planejou diante dessas alegações falsas de promessas que seria contemplado na primeira semana com essa entrada. d) Frisa que a empresa está lesando centenas de consumidores em todo território nacional, com isso deve ser condenada a restituir ao autor e ser indenizado de forma moral, por todas condutas lesivas que causaram sérias consequências na sua vida. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda e dentre os pedidos, pleiteia que a empresa Requerida seja condenada a restituir a quantia paga o valor de R$3.122,50 (três mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)., acrescidos de juros e correção monetária; requer a nulidade do contrato de adesão nº 316.551; bem como condenada a Requerida a indenizar pelos danos morais experimentados, caracterizado pelas razões fartamente elencadas no decorrer da presente inicial, cujo montante seja fixado em caráter pedagógico R$15.000,00(quinze mil reais)”.

2. A sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível extinguindo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 51, II da LJE e Art. 485, IV, do CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para julgamento do mérito. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora, ora recorrente, não comprovou de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso I). Ademais, a parte requerida apresentou nos autos contrato devidamente assinado, e prova de áudio que demonstra a anuência da pleiteante acerca do contrato, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso II). Tendo em vista a negativa da autora acerca da validade das provas acostadas, torna-se existente, portanto, dúvida que impede o julgamento do pleito, sem que haja realização de perícia técnica para saneamento. Nesse sentido, segue a fundamentação de piso: “[...] diante das narrativas e provas juntadas, entendo pela necessidade da prova técnica, pois, para a elucidação da questão de fundo, revelam-se necessários aprofundamentos técnico-científicos que em muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada-perícia informal, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no art. 35 da Lei n. 9.099/1995). Sem maiores delongas, pelas alegações das partes e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessário a realização de um vasto conjunto probatório. Todavia, para dirimir a controvérsia exige-se perícia técnica, tipo de prova este que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível. E, se indispensável se torna a perícia técnica formal para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, afastada está a competência do Juizado Especial Cível, haja vista que a competência do Juizado é para processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, a teor do disposto do artigo 3º, caput, da Lei nº 9099/95”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)